Tribunal: STF
Processo: ARE 693531
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZÕES CAPAZES DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.